Tribunal: CARF
Processo: 18108.000374/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000374/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.977 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
GRANDES LAGOS COMÉRIO DE CARNES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/09/2001
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Incabível a declaração de existência de cerceamento de defesa eis que
garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório e ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes
GRUPO ECONÔMICO.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso da Comércio e Representação Times Ltda., rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000374/2007-77
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000374/2007-77

Trata-se da empresa Comércio e Representações Times LTDA recurso voluntário
(fls. 880-888) em que a recorrente sustenta, em síntese:
a) Houve cerceamento de direito de defesa no que se refere à alegação do
Fisco de que haveria um grupo econômico de fato entre as pessoas
jurídicas “Frigorífico Jales Ltda", "Grandes Lagos Comércio de Carnes
Ltda", "APR Comércio de Alimentos Ltda", "Luan Comércio de
Alimentos" e "Frigorífico 3-3 Ltda". Isso porque não foram apresentados
quaisquer fundamentos nesse sentido, impossibilitando o contraditório.
b) O documento encaminhado à recorrente não esclareceu quais os tributos
cobrados, o período das autuações, a base de cálculo dos lançamentos e as
alíquotas utilizadas. Não foram fornecidas cópias do lançamento fiscal e
dos relatórios fiscais.
c) A prerrogativa de vistas dos autos não tem o condão de sanear a nulidade
do termo inicial de ciência.
d) Inexiste a formação do grupo econômico descrito pelo Fisco. Não há
responsabilidade tributária da recorrente sobre eventuais débitos fiscais do
parque industrial adquirido por meio de arrematação ocorrida perante o
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de São Paulo-Capital. O imóvel em
questão foi locado pela recorrente para as empresas APR; Luan Comércio
de Alimentos Ltda; Frigorífico quatro Marcos e IFC.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo exposto, requer-se que este E. Órgão Colegiado consubstanciado em
uma das Câmaras do Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/MF, julgue
nulo o Termo de Cientificação proposto pela Autoridade Fiscal e, por conseguinte,
decrete a nulidade dos atos posteriores, ou, no mérito, julgue improcedente o presente
lançamento, no que diz respeito à responsabilidade solidária que foi imposta a empresa
ora Recorrente.
Por fim, oportunamente, que a recorrente seja intimada com o fim de exercer sua
prerrogativa de sustentar oralmente suas razões, perante este Conselho.
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD no 35.822.851-1 (fls. 4-755), que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias devidas por produtores rurais pessoas físicas sobre a comercialização de
produtos rurais e sub-rogadas ao adquirentes, além daquelas devidas ao SENAR, em face de
Grandes Lagos Comércio de Carnes LTDA (CNPJ no 02.960.525/0001-02) e outros, referente a
fatos geradores ocorridos no período de 12/1999 a 09/2001. A autuação alcançou o montante de
R$ 4.259.572,52 (quatro milhões duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e dois
reais e cinquenta e dois centavos). A notificação aconteceu em 28/06/2005 (fls. 756 e 757).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
da Notificação de Lançamento (fls. 35-45) o seguinte:
O fato gerador das contribuições sociais lançadas é a comercialização de bovinos para o
abate adquiridos pelo empresa de produtores rurais pessoas físicas.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000374/2007-77

A base de cálculo das contribuições apuradas está demonstrada/discriminada na planilha
"Planilha - Relatório Fiscal da NFLD DEBCAD n. 35.822.861-1", que é parte integrante
do presente relatório. Os valores das contribuições estão discriminados no relatório
"DAD – DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO", relatório integrante da
notificação.
Nessa planilha estão discriminados, por mês, período de 12/1999 a 09/2001, os valores
da comercialização de bovinos para abate, adquiridos de produtores rurais pessoas
físicas. O valor da comercialização é a base de cálculo das contribuições. Esses valores
não foram informados na GFIP. O total mensal está desdobrado em valor da compra em
que houve a retenção das contribuições destinadas à Seguridade Social e ao SENAR e o
valor em que não houve a retenção. Nessa notificação, foram lançadas somente a base
de cálculo e as correspondentes contribuições sociais retidas e não repassadas ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. As contribuições sociais não retidas foram
lançadas na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n.
35.822.862-0. Os valores das contribuições apuradas estão discriminados no DAD -
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO, no levantamento "RUD
-
COMERCIALIZAÇÃO PRODUTO RURAL";
As contribuições sociais devidas à Previdência Social e a contribuição devido ao
SENAR, incidentes sobre o valor de produtos rurais comercializados com pessoas
físicas, produtores rurais, são devidas por estas, mas a obrigação de recolher é da
empresa adquirente, que fica sub-rogada na obrigação delas.
A obrigação e a sub-rogação estão disciplinadas pela Lei n.° 8.212/91, Art. 30, inciso III
e IV.
[...]
As contribuições sociais apuradas e lançadas na presente Notificação foram totalmente
descontadas do valor pago, devido ou creditado aos produtores rurais na
comercialização de bovinos para abate e não repassadas ao INSS. Esse fato configura,
em tese, a prática de crime de apropriação indébita [...]
A base de cálculo e as contribuições previdenciárias e para o SENAR devidas sobre a
comercialização de produto rural, objeto da presente notificação, não foram declaradas
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
[...]
A empresa Frigorífico Jales Ltda., CNPJ 49.683.873/0001-35, juntamente com as
empresas APR Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ 04.171.345/0001-69; Grandes
Lagos Comércio de Carnes Ltda., CNPJ. 02.960.525/0001-02; Luan Comércio de
Alimentos
Ltda.,
CNPJ.
04.503.503/0001-30;
Frigorífico
3-J
Ltda.,
CNPJ.
02.314.936/0001-12;
e
Comércio
e
Representação
Times
Ltda.,
CNPJ.
58.590.399/0001-98, formam um grupo econômico de fato em face de existência de
poder de controle único (família do Sr. Manuel Gonzalez Outumuro), desenvolve as
mesmas atividades ou possuem as dependências adequadas para tal. Todos os fatos e
documentos que caracterizam o grupo estão relatados e anexados no Relatório de Grupo
Econômico, que fica fazendo parte integrante também deste relatório fiscal.
O mesmo documento expõe diversas informações sobre as empresas integrantes
do citado grupo econômico nas fls. 39-43.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 46-753): i) Relatório
de grupo econômico; ii) Planilha anexa ao relatório fiscal; iii) Notas fiscais e recibos das
empresas integrantes do grupo econômico e outras; iv) Cópias do livro diário da empresa
Grandes Lagos Comércio de Carne LTDA; v) Atos constitutivos, alterações contratuais e fichas
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000374/2007-77

cadastrais das empresas Grandes Lagos Comércio de Carne LTDA, Frigorífico Jales LTDA,
Frigorífico 3-J LTDA, APR Comércio de Alimentos LTDA, Luan Comércio de Alimentos
LTDA, Comércio e Representações Times LTDA, ; vi) Capturas de tela do sistema Dataprev –
CNIS, relativos às empresas integrantes do grupo econômico mencionado e seus funcionários;
vii) Relação dos empregados que trabalharam no Frigorifico Jales LTDA e foram admitidos pela
APR Comércio de Alimentos LTDA; viii) Certidões emitidas pelo Registro Civil das pessoas
naturais do Alto da Mooca – Capital – São Paulo; ix) Solicitação de informações sobre
procurações outorgadas pelas empresas integrantes do citado grupo econômico e respostas do 1o
Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos da comarca de Jales/SP; x) Cópias de
instrumentos de procurações; xi) Cópia de instrumento de cessão de diretos, assunção de
obrigações, reconhecimento e confissão de dívidas e outras avenças; xii) Cópia de petição inicial
de ação de execução ajuizada por Comércio e Representação Times LTDA em face de
Frigorífico Jales LTDA, Manuel Gonzalo Outumuro e José Luís Gonzales Outumuro; xiii) Cópia
de matrícula de imóvel no 25.756; xiv) Cópias de contratos de arrendamento de prédio industrial
e de locação de unidade frigorífica; xv) Quadro resumo do total de bovinos abatidos por
empresa; xvi) Discriminativo dos vínculos dos sócios e procuradores do grupo; xvii) Relação dos
endereços dos sócios e procuradores do grupo econômico; xviii) Documentos relativos à
comercialização de peças de carne no Brasil e para o exterior; xix) Cópias de notas promissórias;
xx) Recibos dos sacados – Bancos Bradesco e Banco Itaú; xxi) Ordens de protesto; xxii)
Manifestação de Agropecuária Cérrego dos Ferros LTDA e APR Alimentos LTDA no Processo
no 32/03; xxiii) Cópias de cheques e xxiv) Cópias de livros diários.
A empresa Grandes Lagos Comércio de Carnes LTDA apresentou impugnação
em 13/07/2005 (fls. 758-767) alegando que:
a) O presente processo deve ser apensado à NFLD no 35.822.862-0, para
evitar decisões conflitantes.
b) Da NFLD não se fizeram presentes as cópias das notas fiscais de entrada e
notas promissórias rurais para comprovação dos descontos. Aguarda-se,
pois, seja decretada a nulidade do lançamento, fornecidos os documentos
ali mencionados, restituindo-se o prazo de defesa, tudo sob pena deixar
caracterizado manifesto cerceamento ao direito constitucional do
contraditório.
c) A impugnante contabilizou as verbas devidas ao INSS, a título de
FUNRURAL, devidas apenas e tão somente, a titulo de sub-rogação, em
razão de todas as aquisições de bovinos para abate, realizadas junto aos
produtores rurais pessoas fisicas no período de dezembro/1999 a
setembro/2001, nos termos da Lei n° 8.212/91. É equivocado rotular tais
contabilizações como sendo correspondentes às contribuições sociais
descontadas e/ou retidas e não repassadas ao INSS, ou contribuições não
descontadas.
d) Os auditores fiscais não indicaram quais as notas fiscais que deixaram de
constar no Livro de Entrada de Mercadorias. A circunstância de haver a
impugnante contabilizado, na mesma conta os valores das compras de
carne e os valores de bovino para abate, não pode ser eleita como causa
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000374/2007-77

para ensejar a desconsideração das respectivas totalizações, a ponto de
autorizar possíveis inversões.
e) A cobrança das contribuições ao Funrural carecem de lastro constitucional.
O "Funrural", para quem vende mercadorias, tem base de cálculo e fato
gerador idênticos ao ICMS; para quem contrata serviços, por sua vez tem
base de cálculo e fato gerador idêntico aos do ISS. Evidente, portanto, a
bitributação, evidente a inconstitucionalidade, por mais este relevante
aspecto.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Nestas condições, requer a suplicante a V.Exa., sucessivamente:
a) o recebimento da presente impugnação com a suspensão da exigibilidade da exação;
b) seja deferida a realização da competente prova pericial, facultando-se a indicação de
perito e formulação de quesitos;
c) seja reconhecida, ao final, a total insubsistência da NFLD 35.822.861-1,
determinando o seu respectivo arquivamento.
Cientificada, a empresa Frigorífico Jales LTDA apresentou manifestação em
23/01/2007 (fls. 780-788), alegando que:
a) O termo de cientificação encaminhado à impugnante não indicou nenhum
argumento que validasse a existência de grupo econômico entre as
empresas citadas. Não se trata, portanto, de instrumento hábil a incluir a
impugnante no polo passivo do lançamento em questão. Tal documento
não veio acompanhado da documentação referente à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito correspondente, o que ofendo o contraditório e a
ampla-defesa.
b) A impugnante jamais foi integrante de grupo econômico supostamente
formado com as demais empresas citadas. O que aconteceu foram
operações mercantis evidenciadas num contrato de prestação de serviços
de abate de bovinos com a empresa Grandes Lagos Comércio de
Alimentos Ltda, e posteriormente, um contrato de arrendamento do parque
industrial à empresa APR Comércio de Alimentos Ltda, sendo que tanto
na primeira empresa, quanto na segunda, nunca houve qualquer ingerência
da impugnante nas atividades das suscitadas pessoas jurídicas.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Assim, espera o requerente o recebimento e processamento desta impugnação
administrativa, com o acolhimento de suas arguições, em especial a decretação de
nulidade do termo de cientificação, por ofender as prerrogativas da ampla defesa e do
contraditório, a gerar uma nova ordem de intimação contendo todos os lançamentos aos
quais pretende se impor responsabilidade à impugnante.
Na improvável hipótese de ser superada a preliminar argumentada pelo Requerente de
cerceamento de defesa, que seja afastado a alegação de "grupo econômico" por inexistir
os requisitos necessários para, no caso, consolidar a existência de tal instituto jurídico.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000374/2007-77

Por sua vez, a empresa Comércio e Representação Times LTDA apresentou
impugnação em 16/07/2007 (fls. 811-813), alegando que:
a) A impugnante não é integrante do grupo econômico supostamente
formado pelas empresas citadas, apenas adquiriu parque industrial no qual
funcionou o frigorífico Jales por via judicial.
b) A simples constatação de que o bem foi adquirido via judicial, em regular
processo executivo, tem o condão de cessar quaisquer vínculos do
patrimônio em relação às dívidas do antigo proprietário-expropriado.
Noutros termos, o negócio jurídico da arrematação não transfere ao
adquirente a responsabilidade tributária do devedor. Logo, utilizar-se de
uma descabida alegação de grupo econômico, como parece ser o objetivo
da fiscalização, para vincular a impugnante às dívidas de responsabilidade
do antigo proprietário, impõe latente descompasso com a legislação Civil e
Processual vigente, além de desacatar toda legalidade e boa-fé que
permeou o processo judicial de aquisição do imóvel.
c) Por outro lado, em atenção à empresa APR Alimentos Ltda, cabe relatar
que, ao adquirir o imóvel em Juízo, o bem se encontrava arrendado para
empresa "APR", sendo que, naquela ocasião, a Requente optou por locar a
indústria à dita "APR", que já exercia atividade econômica no local.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Nestes termos, com amparo nos argumentos acima transcritos requer-se a exclusão do
nome da Requerente do pólo passivo desta demanda, e quando menos, que lhe seja
oportunizado toda a argumentação e documentação a embasar a equivocada
responsabilidade solidária da Requerente, reabrindo-se, por conseqüência, o prazo para
defesa, assim como a posterior juntada de documentos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-24.105, de 27 de janeiro de 2010 (fls. 829-851), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/09/2001
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
Caracterizada a formação de "grupo econômico de fato" através da análise de
documentação que tornou possível a constatação de combinação de recursos e esforços
para a consecução de objetivos comuns pelas empresas integrantes do grupo.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do
inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91.
SUB-ROGAÇÃO. PRODUTO RURAL ADQUIRIDO DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do empregador rural pessoa física
e é obrigada a recolher a contribuição de que trata o art. 25 da Lei n°8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade / legalidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000374/2007-77

A cientificação regular e eficaz de todas as empresas integrantes do grupo econômico
permite o exercício pleno do contraditório e ampla defesa.
PROTESTO POR PROVAS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções legais.
PROTESTO POR PERÍCIA.
Não se conhece do pedido de perícia que não atenda aos requisitos
previstos na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
As intimações do Acórdão deram-se em 05 de maio de 2010 (Grandes Lagos
Comércio de Carnes LTDA, fl. 857), 06 de maio de 2010 (Comércio e Representações Times
LTDA, fl. 877) e 02 de julho de 2010 (demais empresas interessadas, fl. 878). O protocolo do
único recurso voluntário, da empresa Comércio e Representações Times LTDA, ocorreu em 07
de junho de 2010 (fls. 880-888). A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do
Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço
integralmente.
Mérito
1
inexistência de cerceamento de defesa
Incabível a declaração de existência de cerceamento de defesa eis que garantido
ao sujeito passivo o exercício do contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes.
2
Grupo Econômico
O primeiro argumento a ser enfrentado diz respeito à formação de grupo
econômico. Ao contrário do que defende a recorrente, parece ser clarividente a formação de
grupo econômico no presente caso.
Lembro, aqui, do que consta no do Relatório Fiscal (fls. 35-45):
A empresa Frigorífico Jales Ltda., CNPJ 49.683.873/0001-35, juntamente com as
empresas APR Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ 04.171.345/0001-69; Grandes
Lagos Comércio de Carnes Ltda., CNPJ. 02.960.525/0001-02; Luan Comércio de
Alimentos
Ltda.,
CNPJ.
04.503.503/0001-30;
Frigorífico
3-J
Ltda.,
CNPJ.
02.314.936/0001-12;
e
Comércio
e
Representação
Times
Ltda.,
CNPJ.
58.590.399/0001-98, formam um grupo econômico de fato em face de existência de
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000374/2007-77

poder de controle único (família do Sr. Manuel Gonzalez Outumuro), desenvolve as
mesmas atividades ou possuem as dependências adequadas para tal. Todos os fatos e
documentos que caracterizam o grupo estão relatados e anexados no Relatório de Grupo
Econômico, que fica fazendo parte integrante também deste relatório fiscal.

Há, também, outros fatos que levam à conclusão da formação de grupo
econômico.
Observo que ao analisar a questão, a DRJ, por meio do Acórdão n. 16-24.105, às
e-fls. 841-851, concluindo pela existência inequívoca de grupo econômico.:
Importante ressaltar, ainda, que a impugnação veio desacompanhada de provas
que comprovassem as alegações da recorrente. Algo que se repetiu por ocasião do recurso
voluntário: meras alegações desacompanhadas de provas capazes de afastar a conclusão da
formação de grupo econômico.
E, em havendo a constatação dos elementos necessários para a formação do Grupo
Econômico, deve a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito previdenciário a
todos os integrantes do grupo. Eis o entendimento da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2002
a
31/12/2002
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Constatados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico, deverá a
Autoridade Fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as
empresas integrantes daquele Grupo conforme art. 124 do CTN c/c art. 30, IX da Lei
8.212/91. - Acórdão no 9202-007.989 – CSRF / 2a Turma

GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos econômicos podem ser de
direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de
recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da
documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras informações constantes
dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
As
empresas
integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento
das obrigações previstas na legislação previdenciária. 9202-007.679, de 26/03/2019." -
Acórdão no 9202007.679 – 2a Turma daCARF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
[...]
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A
caracterização de grupo econômico, quando fundamentada em fato público e notório,
independe de provas, situação em que o conjunto de empresas integrantes do grupo
responde solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.[...] - Acórdão 9202-008.080 – CSRF / 2a Turma
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.977 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000374/2007-77

Sem razão, portanto, a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso de Comércio e Representação
Times Ltda., rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, negar provimento ao
recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital